Tribunal: TJBA
Processo: 8004702-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004702-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JACKSON VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO VIEIRA SANTOS

AGRAVADO: MARIA JOSE GOIS PINHEIRO

Advogado(s)
:
FREDERICO MOREIRA NEVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESPEJO. LEGITIMIDADE DA AUTORA NÃO COMPROVADA. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

O art. 10 da Lei 8.245/91 dispõe que "morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros". Assim, tanto os direitos quanto as obrigações advindas do contrato de locação se transmitem a todos os herdeiros.

Lado outro, nos termos dos artigos 75, inciso VII, e 618, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, além de administrar os bens do acervo hereditário.

Desse modo, consoante os dispositivos legais em referência, enquanto não se procede à efetiva partilha dos bens constantes do acervo hereditário, recai sobre o espólio, na pessoa do inventariante, o ajuizamento da demanda de despejo c/c cobrança.

Nesse sentido, são legitimados para o ajuizamento da ação os herdeiros, em conjunto como litisconsortes ativos necessários, ou aquele que comprove a representação do espólio (inventariante), ou, ainda, o que tenha adjudicado o imóvel locado, com fulcro no art. 577 do Código Civil.

Assim, apesar de não ser necessária a condição de proprietário para o ajuizamento da ação provenientes de contratos de locação, não emerge dos autos claramente a legitimidade da Autora, ora Agravada, tendo em vista que não restou comprovado que é a inventariante do espólio do locador, o encerramento da partilha do bem constante do acervo hereditário, com a prova da transferência da propriedade do imóvel; ou que não possuem outros herdeiros a fim de compor eventual litisconsórcio ativo; ou, ainda, que tenha adjudicado o bem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004702-61.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/Ba, em que figura como Agravante JACKSON VIEIRA SANTOS, e como Agravada MARIA JOSE GOIS PINHEIRO.

Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3